Tribunal: TJSP
Processo: 0019524-17.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Arguição de Inconstitucionalidade. Município que promoveu ação civil pública para ver declarada nulidade da doação modal e reaver área pública com total de 21.634,04 metros quadrados, avaliada em R$ 1.176.277,92, alvo de negócio oneroso realizado no passado em prol da ré. Apelo da donatária, vencida em primeira instância.
A e. 3a Câmara de Direito Público suspendeu o julgamento do recurso de

Ementa:
Arguição de Inconstitucionalidade. Município que promoveu ação civil pública para ver declarada nulidade da doação modal e reaver área pública com total de 21.634,04 metros quadrados, avaliada em R$ 1.176.277,92, alvo de negócio oneroso realizado no passado em prol da ré. Apelo da donatária, vencida em primeira instância.
A e. 3a Câmara de Direito Público suspendeu o julgamento do recurso de apelação interposto pela donatária para, com base na cláusula de reserva de plenário, submeter este incidente de arguição de inconstitucionalidade da lei municipal de Avanhandava n. 1.554/2002 ao Órgão Especial, porque a cidade autorizou doação ao arrepio das normas postas para o devido processo licitatório, em afronta ao disposto nos artigos 22, XXVII e 37, XXI da CF c.c. 111, 117 e 144 da CE.
Texto legal local que ainda desafiou os paradigmas do artigo 17, § 4o e § 1o, letras 'f', 'h' e 'i' da lei n. 8.666/1993.
O proscênio constitucional determina prévia licitação pública para transferência de domínio de um bem imóvel público em favor de terceiros. A necessidade do certame licitatório é uma decorrência lógica dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e do interesse público.
Texto municipal que não pode inovar fazendo vistas grossas em relação às cautelas impostas pela Constituição em relação à disponibilidade do patrimônio público.
Regras de incidência obrigatória tanto para os estados federados como para os municípios, portanto, passíveis de controle de constitucionalidade junto às Cortes estaduais.
Arguição acolhida para afirmar a inconstitucionalidade da lei n. 1.554/2002, de Avanhandava.